Tribunal: TJBA
Processo: 8032231-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032231-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIENE DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
ADENILSON JOSE SALLES MOREIRA

AGRAVADO: ALEXANDRO SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE ARAUJO SANTOS, MANOEL DA COSTA FILHO

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE IMÓVEL. MEDIDAS COERCITIVAS. DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA E VENDA FORÇADA DO BEM. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de divórcio, em que se determinou: (i) a colocação de placa de venda em imóvel partilhado; (ii) o ingresso de interessados para visitação; (iii) a desocupação compulsória do bem, com uso de força policial, se necessário; e (iv) a condenação da executada ao pagamento de honorários e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O
cerne da questão recursal, em suma, consiste em saber se é possível a imposição de medidas coercitivas, como a desocupação compulsória e alienação do imóvel partilhado em sede de cumprimento de sentença de divórcio, sem prévia avaliação do bem e oportunização do exercício do direito de preferência pela coproprietária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença de divórcio limita-se a reconhecer a partilha do imóvel entre os ex-cônjuges em partes iguais, sem impor qualquer obrigação de desocupação ou venda do bem, inexistindo, portanto, título executivo judicial que justifique o cumprimento forçado da obrigação de alienar o imóvel ou desocupá-lo.

4.
A imposição de medidas coercitivas que extrapolam os limites da sentença
de
partilha
do acervo conjugal
configura violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório, pois não houve regular dissolução do condomínio nem respeito ao direito de preferência da coproprietária agravante.

5.
A extinção do condomínio sobre bem partilhado em ação de divórcio exige o ajuizamento de ação autônoma própria, conforme disposto nos arts. 1.320 a 1.322 do Código Civil, sendo inviável a alienação judicial do bem ou a desocupação compulsória com base apenas na sentença de divórcio.

6.
A determinação judicial que impõe a venda do imóvel, com intimação da agravante para permitir visitações e colocar placa de venda, bem como para desocupar o imóvel com uso de força estatal, sem prévia avaliação e sem a devida oportunidade de exercício do direito de preferência, viola o art. 504 do Código Civil e carece de respaldo legal.

7.
O juízo de família exaure sua competência ao decretar o divórcio e definir a partilha, não lhe competindo deliberar sobre a dissolução do condomínio ou alienação judicial do bem comum, matérias que devem ser veiculadas em ação própria perante o juízo cível.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n. 8032231-55.2025.8.05.0000
, figurando como agravante,
LUCIENE DOS SANTOS PEREIRA
, e agravad
o
,
ALEXANDRO SANTOS PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a preliminar,
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.